Tribunal: TJPA
Processo: 0832935-05.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832935-05.2019.8.14.0301

APELANTE: SILVIANE PRAXEDES DA GAMA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, SILVIANE PRAXEDES DA GAMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0832935-05.2019.8.14.0301
APELANTE: SILVIANE PRAXEDES DA GAMA
APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
APELADOS: AS MESMAS
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIAGNÓSTICO ENDOMETRIOSE PROFUNDA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA FORMAL À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CIRURGIA REALIZADA POSTERIORMENTE SEM ÓBICE PELO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA OPERADORA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I – Cinge-se a controvérsia em verificar: (a) se houve negativa indevida de cobertura para realização de cirurgia de videolaparoscopia para tratamento de endometriose; e (b) se configurado o dever de indenizar por danos morais em razão da alegada recusa do plano de saúde.

II – Inexistindo, à época do ajuizamento da demanda, indicação médica formal para a realização do procedimento cirúrgico, não há falar em negativa indevida de cobertura, notadamente quando demonstrado que a beneficiária encontrava-se em fase de avaliação clínica e que o procedimento foi posteriormente realizado sem óbice pelo plano de saúde.

III - Incabível a determinação de obrigação de fazer referente a procedimento cirúrgico que não havia ainda sido indicado pelo médico assistente, à época do ajuizamento da demanda, sendo verificado que a referida cirurgia foi realizada sem óbices posteriormente. Ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar. Incabível a indenização por danos morais.

IV - Recurso da operadora provido. Recurso da autora desprovido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0832935-05.2019.8.14.0301
APELANTE: SILVIANE PRAXEDES DA GAMA
APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
APELADOS: AS MESMAS
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
SILVIANE PRAXEDES DA GAMA
e por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais.

Consta da exordial que a autora, usuária do plano de saúde da requerida desde 01/09/2015, foi diagnosticada com Endometriose Profunda, tendo alegado que o plano de saúde teria obstaculizado a autorização da cirurgia de videolaparoscopia indicada por profissional médico. Requereu: (i) concessão de tutela provisória de urgência para realização da cirurgia; (ii) condenação da ré ao custeio integral do procedimento; (iii) indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

A tutela provisória de urgência foi deferida, determinando a realização do procedimento cirúrgico. Contudo, em sede de Agravo de Instrumento nº 0806403-24.2019.8.14.0000, esta Egrégia Corte revogou a decisão liminar, por ausência de demonstração da probabilidade do direito, consignando que inexistia indicação médica formalizada para a realização da cirurgia à época do ajuizamento.

Em contestação, a HAPVIDA sustentou, em síntese: (i) inexistência de negativa de autorização; (ii) ausência de solicitação formal do procedimento à auditoria médica; (iii) regular prestação dos serviços; (iv) inexistência de ato ilícito; (v) improcedência dos danos morais.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, entendendo haver falha na prestação do serviço quanto à obrigação de fazer, ratificando a liminar concedida pelo juízo de piso, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

A autora interpôs apelação, insurgindo-se contra o indeferimento dos danos morais, sustentando que houve demora e negativa injustificada do procedimento, requerendo indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

A HAPVIDA interpôs apelação, requerendo a reforma integral da sentença, alegando inexistência de conduta ilícita e ausência de negativa formal de cobertura.

Contrarrazões apresentadas pela autora no ID nº 24327824.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0832935-05.2019.8.14.0301
APELANTE: SILVIANE PRAXEDES DA GAMA
APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
APELADOS: AS MESMAS
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos por ambas as partes.

A autora, usuária do plano de saúde da ré desde 2015, alegou negativa de cobertura para cirurgia de videolaparoscopia em razão de diagnóstico de endometriose profunda. Requereu tutela provisória de urgência, a qual foi deferida em primeiro grau, mas posteriormente revogada em sede de agravo de instrumento.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo obrigação de cobertura, ratificando a liminar, outrora revogada em sede de agravo de instrumento, mas deixando de fixar indenização por danos morais. Contra essa decisão, a autora interpôs apelação buscando majoração da indenização, enquanto a ré apelou pela improcedência total da demanda.

Examinando os autos, constata-se que não houve negativa indevida de cobertura por parte da operadora de saúde. O que se verifica é que a autora estava em acompanhamento médico regular, submetendo-se a consultas e exames, e antes mesmo da indicação cirúrgica formal ingressou em juízo alegando negativa de atendimento.

Ainda que o diagnóstico de endometriose profunda seja incontestável, não havia, à época do ajuizamento da ação, indicação médica formalizada para a cirurgia requerida, o que se constata dos autos é que a paciente encontrava-se na fase de avaliação médica e preparação para a cirurgia, a qual já foi realizada em outubro de 2019, conforme se constata no id n. 24327785 - p. 14.

Ressalta-se que a jurisprudência tem sido favorável à concessão de tratamentos médicos, no sentido de que os planos de saúde autorizem os procedimentos cirúrgicos
indicados pelo profissional médico
quando se trata de medida importante para o reestabelecimento da saúde do paciente.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2.
Havendo comprovada indicação médica

para a realização de cirurgia bariátrica de emergência,
sem caráter estético, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não teria previsão contratual, visto que sendo tal procedimento médico indispensável à manutenção da integridade e à vida do usuário, sua recusa configura conduta abusiva nos termos do CDC.

(...)

(AgInt no REsp 1776194/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019)

"APELAÇÃO CÍVEL.
Plano de saúde. Beneficiária diagnosticada com endometriose profunda. Indicação médica para cirurgia com técnica robótica. Negativa de cobertura. Alegação de ausência de previsão no rol da ANS. Inadmissibilidade.
Aplicação do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/98, com redação da Lei nº 14.454/2022. Prescrição médica específica. Documentação apta a demonstrar a adequação do procedimento ao caso concreto. Requerida que optou pelo julgamento antecipado, sem produção de prova técnica. Prevalência da prova documental produzida pela autora. Procedimento que, embora não incluído no rol da ANS, revela-se necessário e mais exequível diante da complexidade do quadro clínico. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v. 48952).

(TJSP; Apelação Cível 1006304-83.2024.8.26.0704; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2025; Data de Registro: 17/07/2025)

Ocorre que no caso em apreço existe uma particularidade, a paciente, ora agravada, ainda não detinha, na ocasião em que ingressou com a demanda principal, uma indicação médica formalizada para a realização da cirurgia requerida. Portanto inexiste a demonstração de negativa de cobertura para tratamento prescrito, posto que até o ajuizamento da demanda a paciente estava com exames pendentes e a avaliação médica estava em curso, não havendo até aquela ocasião indicação da cirurgia, procedimento este que veio a ocorrer, posteriormente, sem qualquer óbice pelo plano de saúde.

Desse modo, não há que se falar na determinação de obrigação de fazer requerida, haja vista que apesar do incontestável diagnóstico de endometriose atribuído à recorrida, verifica-se que o médico que a acompanhava ainda não havia firmado seu posicionamento sobre o tratamento a ser dispensado à paciente, e esta ainda estava realizando exames e consultas prévias quando ingressou com a ação em tela, portanto, não há que se falar em negativa indevida de prestação de atendimento para realização da cirurgia em questão.

Sabe-se que, no caso de haver recusa indevida de cobertura por plano de saúde pode ensejar dano moral, mas não havendo negativa comprovada, inexiste o dever de indenizar, sendo este o caso em tela.

Inclusive, consta dos autos que o procedimento cirúrgico foi efetivamente realizado em outubro de 2019, sem qualquer óbice por parte da ré (Id. 24327785, p. 14). Tal circunstância reforça a inexistência de negativa indevida e afasta qualquer alegação de ilegalidade.

Não havendo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais, a espera para a realização da cirurgia não se mostrou capaz de ensejar danos morais, especialmente quando se verifica que a espera se deu por trâmites administrativos razoáveis ou avaliação médica necessária, prévios à cirurgia.

A recusa indevida/ injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário de cobertura por plano de saúde pode ensejar dano moral (AgINT nos EDcl no REsp n. 1.963.420/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022), mas não havendo negativa comprovada, inexiste o dever de indenizar.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., para julgar improcedente a demanda, e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso da autora, que visava à majoração da indenização por danos morais.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 13/04/2026